Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE SEGURO DE VIDA. PRAZO DETERMINADO. CUMPRIMENTO A TEMPO E MODO: RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FALTA DE REPASSE DE VALOR À SEGURADORA E NÃO LANÇAMENTO DE DÉBITO MENSAL A TEMPO E MODO, APÓS O ESGOTAMENTO DO TERMO AD QUEM CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA A SUBSIDIAR A PRÉVIA OU POSTERIOR NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende o restabelecimento do contrato de seguro de vida, nas mesmas condições contratuais anteriores, e compensação por danos morais. Insurgência contra a sentença de improcedência do pedido.
II. O recorrente/requerente sustenta, em síntese, que: (i) o contrato teria sido cancelado unilateralmente, sob alegação de ausência de pagamento, “sem enviar nenhuma notificação ao autor nesse sentido”; (ii) a segunda recorrida (instituição financeira) “simplesmente deixou de descontar as parcelas de seguro que mensalmente vem fazendo HÁ ONZE ANOS, sem qualquer justificativa ou requerimento do autor nesse sentido”; (iii) para a resolução do contrato seria necessária “a prévia constituição em mora, por interpelação específica”; (iv) “havia saldo na conta bancária suficiente para desconto da parcela do seguro de vida debitado no dia 21/05/2018”.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Súmula no 616 do STJ).
IV. É certo que a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio constitui requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro (Súmula 616 do STJ).
V. No presente caso, o contrato de seguro de vida estabelecia prazo certo de vigência: de 22.6.2007 a 22.6.2018 (ID. 11858548). E diferentemente do alegado pelo consumidor, a instituição bancária não teria deixado de repassar à seguradora o valor da última mensalidade (20.5.2018) (ID 11858548 – p.1). Logo, não teria ocorrido o defeituoso serviço ora imputado às empresas.
VI. Diante de contrato devidamente cumprido ao longo de 11 (onze) anos, mediante pagamento de débito automático (todo dia 20 de cada mês) (ID 11858548 – p.1), tem-se, por finalmente resolvido (apólice 093-00-12.114 – proposta no 60.018.546-X). Por conseguinte, não despontaria o defeituoso serviço, em razão da falta de notificação prévia ou posterior, por suposta inadimplência.
VII. O interesse de nova contratação, com novos termos, incluindo a base atuarial idônea, dependeria da formulação da proposta, por qualquer das partes, e mediante expressa aceitação, até ser formalizada nova avença.
VIII. No caso concreto, a instituição bancária poderia até ter formulado proposta para nova relação jurídica, a partir de 20.6.2018 (ID 11858549/50), e independentemente da não comprovação de ligação telefônica realizada pelo gerente do banco para ofertar a contratação de novo seguro de vida, isso não tem o condão jurídico de restabelecer a avença originária, porque devidamente resolvida a tempo e modo (CC, Artigo 474).
IX. Ademais, a inviabilidade jurídica para esse desiderato decorreria da necessidade de análise do respectivo equilíbrio contratual (base atuarial idônea) em relação aos riscos predeterminados (contrato aleatório), respeitante inclusive ao valor mensal do prêmio e coberturas (CC. Art. 757). Ressalvada às partes, no entanto, a faculdade de promoverem a renovação do respectivo contrato de seguro (CC, Art. 421 e ss).
X. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
XI. A questão contratual não transborda à exposição do consumidor à qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não resulta fundamentada a reparação por danos morais.
XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9099/95, Art. 55).